Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-73.2016.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000104-73.2016.8.05.0209

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DANIEL DE ARAUJO PINHEIRO

Advogado(s):MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP). DECISÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM ESTADO DE NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Retirolândia/BA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu Daniel Araújo Pinheiro da acusação de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal), em razão de ter reconhecido a excludente de ilicitude do estado de necessidade. O Ministério Público sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo sua anulação para realização de novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, de modo a justificar sua cassação e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de veredicto do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, do CPP é medida excepcional, somente cabível quando a decisão se revela totalmente dissociada das provas dos autos, não havendo qualquer amparo fático que a sustente.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe que o Tribunal ad quem apenas interfira na decisão do Júri quando o veredicto for aberrante e destituído de respaldo probatório.

No caso concreto, verifica-se que havia duas versões nos autos: (i) a acusatória, de que o acusado dirigia embriagado e assumiu o risco de matar; e (ii) a defensiva, de que o réu agiu em estado de necessidade, ao tentar fugir de perseguição, perdendo o controle do veículo.

Testemunhos e demais elementos de prova conferem plausibilidade à tese defensiva, sendo possível aos jurados acolhê-la legitimamente.

A decisão do Conselho de Sentença, portanto, encontra respaldo em provas constantes dos autos, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova.

A simples discordância do órgão acusatório com o entendimento dos jurados não autoriza a cassação do julgamento, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, destituída de qualquer suporte fático-probatório.

Havendo elementos nos autos que amparem a tese acolhida pelos jurados, deve prevalecer o veredicto, em respeito à soberania do Júri.

A mera divergência interpretativa sobre o conteúdo das provas não autoriza novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 23, I, 24 e 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJ-GO, RSE n. 0025695-58.2010.8.09.0137, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010424-94.2023.8.05.0146
, de Retirolândia/BA, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
DANIEL ARAÚJO PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR

IM
PROVIDO
o recurso do
PARQUET
, pelas razões adiante alinhadas.